Tribunal: TJES
Processo: 0002742-15.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002742-15.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMERSON DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP). A defesa pretende o afastamento da causa de aumento sob alegação de neutralização do instrumento pela vítima, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são:
(i) verificar se a perda da posse da faca durante o roubo impede o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP;
(ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça no âmbito do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso da arma branca para intimidar a vítima, mesmo que por tempo reduzido, caracteriza o aumento de pena previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.
4. A retirada da faca das mãos do agente pela vítima não descaracteriza o uso inicial do artefato como meio de ameaça.
5. A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante mesmo sem perícia, desde que comprovado o uso da arma por outros meios, como a palavra da vítima e a confissão do réu.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser formulado e decidido pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0002742-15.2024.8.08.0048

APELANTE: CLEMERSON DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEMERSON DE SOUZA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença (Id. 15728205) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 15728222), a Defensoria Pública pugna, em síntese: a) pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, ao argumento de que o objeto foi retirado do poder do réu pela vítima, neutralizando sua potencialidade lesiva; e b) pela concessão da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, dada a sua condição de hipossuficiência.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 15728226), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 16243280), opinou em mesmo sentido, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, no dia 21 de novembro de 2024, por volta das 12 horas, na Rua Benedicta do Nascimento, bairro São Domingos, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de uma faca, um aparelho celular Iphone 13, da vítima Patrícia do Carmo Alves.

Emerge dos autos que no dia, horário e locais acima mencionados, o denunciado abordou a vítima Patrícia quando ingressou no seu veículo, oportunidade em que ele abriu a porta do veículo, sentou-se no banco traseiro, a segurou pelo pescoço com um braço, segurou uma faca com a outra mão, anunciou o roubo e determinou que a vítima saísse do veículo, senão iria matá-la.

Revelam os autos que a vítima tentou se desvencilhar do denunciado e conseguiu tirar a faca da mão dele, jogando-a pela janela do veículo.

Nesse momento, o denunciado pegou o celular da vítima Patrícia e saiu do carro correndo.

Consta dos autos que a vítima gritou e uma pessoa que passava pelo local, foi ao encalço do denunciado e conseguiu detê-lo, recuperando o aparelho celular subtraído em poder do denunciado (autos de apreensão e de restituição págs. 15/16 ID 55175026).

Agentes da Guarda Municipal passaram nas proximidades, foram acionados por populares e encontraram o denunciado detido, motivo pelo qual o conduziram para a Delegacia, juntamente com a faca utilizada (auto de apreensão pág. ID 55175026), além disso, o denunciado confessou a prática do delito.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas ante o Boletim Unificado n° 56346894, Auto de Apreensão (pág. 15 ID 55175026) e depoimentos prestados.

A defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, sob o argumento de que a vítima conseguiu desvencilhar-se do apelante e arremessar a faca pela janela do veículo, o que teria neutralizado a potencialidade lesiva do instrumento.

Conforme se extrai dos autos, o apelante abordou a vítima no momento em que ela ingressava em seu veículo, segurou-a pelo pescoço e, de posse de uma faca, anunciou o assalto sob grave ameaça de morte.

O emprego do artefato foi, portanto, o meio intimidatório que reduziu a capacidade de resistência da ofendida e viabilizou o início da execução do crime.
O fato de a vítima, em um ato de coragem, ter conseguido retirar a faca das mãos do agressor não descaracteriza a majorante.

O que se pune com maior rigor é a maior periculosidade da conduta do agente que se utiliza de um instrumento com potencial lesivo para subjugar a vítima, elevando o grau de ameaça inerente ao tipo penal.

A causa de aumento incide pelo efetivo emprego da arma durante o
iter criminis
, e não pela sua posse durante todo o tempo da ação delitiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração da majorante, é prescindível a apreensão e a perícia da arma, bastando que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como a palavra da vítima.

Eis a jurisprudência:

“Segundo entendimento desta Corte, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, notadamente as declarações da vítima e da autoridade policial, aliadas à confissão do réu. (STJ - AgRg no AREsp 2055425 / DF 2022/0024663-7, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, data de julgamento: 15/08/2023, DJe 21/08/2023) ”

No caso em tela, a utilização da faca como instrumento de coação foi firmemente narrada pela ofendida e corroborada pelas circunstâncias da prisão.

Dessa forma, comprovado que a faca foi efetivamente empregada como meio de intimidação no início da conduta, a manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal é medida que se impõe.

Em relação ao pedido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.